Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723939-95.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: THAIS SILVA DE SOUSA DESPACHO Intime-se a apelante AMIL Assistência Médica Internacional S.A. para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal, formulada nas contrarrazões (ID 21763468), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de Dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator